Tribunal: TJBA
Processo: 0012790-91.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0012790-91.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO Direito administrativo. Apelação cível. Mandado de segurança. Embargo de agências bancárias por descumprimento da lei municipal de tempo de espera. Ilegalidade. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível o embargo de agências bancárias como sanção administrativa por descumprimento da Lei Municipal nº 5.978/2001, que estabelece tempo máximo de espera em filas; (ii) se houve violação ao princípio da legalidade quando aplicada sanção não prevista expressamente na referida lei. A Lei Municipal nº 5.978/2001, que regulamenta o tempo máximo de espera em filas bancárias, estabelece um rol taxativo de sanções para o seu descumprimento: advertência, multa e suspensão do alvará de funcionamento após a quinta reincidência, não contemplando o embargo como penalidade aplicável. O embargo administrativo previsto no art. 241, VI, do Código de Polícia Administrativo (Lei Municipal nº 5.503/99), por se tratar de norma genérica, não pode prevalecer sobre a disposição específica e posterior da Lei nº 5.978/2001, que disciplina de forma peculiar as sanções aplicáveis às instituições bancárias. A medida de embargo, ao impedir completamente o funcionamento das agências bancárias, revela-se desproporcional e contrária ao interesse público, pois prejudica os próprios usuários do serviço bancário, transformando uma situação de desconforto (espera excessiva) em privação total do serviço. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0012790-91.2006.8.05.0001; Recorrente: Município de Salvador; Recorrido: Banco do Brasil S/A: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .